Tribunal: TJDFT
Processo: 0005356-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005356-97.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da lista de cessões oriundas deste feito cujos créditos foram utilizadas em processo de compensação (ID 22632144). Eventual direito dos cessionários ou do Distrito Federal derivado da insubsistência do crédito com o cancelamento do precatório deverá ser veiculada em via própria. O registro é importante apenas para ciência e organização deste feito antes do seu arquivamento. Arquivem-se, pois, os presentes autos, nos termos da decisão de ID 15489146. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto